Tribunal: TJMT
Processo: 1027188-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1027188-70.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE PINHEIRO BERTO em virtude da decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1059229-64.2020.8.11.0041, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência, por entender que a situação tratada nos autos não desafia análise no plantão judicial.
Do manuseio dos autos, constata-se que Agravado, em sede de contrarrazões, alegou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de formalidade legal, bem como trouxe documentos novos, conforme se vê no ID 71552985 e seguintes.
Nesse contexto, para evitar alegação de decisão surpresa, nos termos dos artigos 9.o, 10 e 933 do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 dias, ofertar manifestação sobre a preliminar suscitada.
Após, conclusos.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora